Tribunal: TJDFT
Processo: 0711290-55.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. FRAUDE DE TERCEIRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, declarou a nulidade do contrato de financiamento de veículo objeto dos autos, em virtude de fraude, bem como a inexistência de relação jurídica entre o autor e o réu, que foi condenado a efetivar a transferência da propriedade do veículo para o seu nome e a arcar com os débitos relativos ao bem. Na oportunidade, julgou improcedente o pedido de danos morais.
2. Considerando ter o apelo apresentado contrapontos à sentença recorrida, não há se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. A indenização por dano moral requer, para a sua configuração, a comprovação de todos os pressupostos da responsabilidade civil. Desse modo, além do dano moral, compreendido como uma lesão aos direitos da personalidade, deve ser comprovada a existência da conduta antijurídica causadora e do nexo de causalidade que vincula o malefício ao irregular comportamento imputado. Ausente quaisquer desses elementos, não subsiste a obrigação indenizatória.
4. A contratação fraudulenta, por si só, não implica na ocorrência de dano moral, que não se configura se não for efetivamente demonstrada a violação a atributo da personalidade do consumidor.
5. Recurso conhecido e desprovido.